Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI 9.656/1998. SÚMULAS 302 E 597 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Lei 9.656/1998 dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente.
2. Conforme Enunciado da Súmula 597, do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
3. A Resolução 13/1998 do Conselho de Saúde Suplementar deve ser interpretada com parcimônia, inserida no ordenamento jurídico a qual foi editada, sem ofender o comando legal, nem limitar o período de internação, ainda que tão somente no período de carência estabelecido contratualmente. Assim, deve ser considerada ilegal a limitação ao tratamento de emergência, conforme preconizado no contrato entabulado entre as partes em razão de afronta à legislação aplicável ao caso.
4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a compensação por danos morais.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.